Tribunal: TJDFT
Processo: 0701977-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. USO DE CARTÃO. CHIP. SENHA PESSOAL INSTRANSFERÍVEL. ENTREGA VOLUNTÁRIA AOS GOLPISTAS. CONTEXTO PROBATÓRIO. COMPRAS FRAUDULENTEAS. PARCELADAS. RAZOABILIDADE. COBRANÇA. INDEVIDA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Sustenta que a responsabilidade do banco é objetiva, perfazendo-se o nexo de causalidade diante da negligência deste em verificar que as compras realizadas em valores expressivos em um mesmo dia são dissonantes da costumeira movimentação bancária. Alega que mesmo após a contestação da movimentação bancária realizada e o registro da ocorrência perante a autoridade policial, a instituição financeira ré não ofereceu solução razoável, transferindo à consumidora toda a responsabilidade pelo golpe e consequentes prejuízos sofridos. Requer a declaração de inexistência do débito proveniente de fraude, bem como, postula seja indenizada por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Dos fatos narrados na exordial, confrontados com a prova documental juntada aos autos (ID 16454970, pags, 1 a 3), é de se inferir que as compras, posteriormente impugnadas, foram realizadas com o uso do cartão da autora, ora recorrente, cuja senha é pessoal e intransferível e que foram entregues pela correntista, de forma voluntária, em sua própria residência, a golpistas que fizeram-se passar por funcionários da instituição financeira ré. Registre-se que, em momento anterior, a autora, ora recorrente, já havia fornecido todas as informações referentes ao seu cartão a uma falsa atendente do banco, via telefone.
5. Nada obstante, a recorrente comprovou, efetivamente, que, logo após ter sido vítima de um golpe, cancelou seus cartões e realizou a contestação de todos os débitos e movimentações realizados em sua conta corrente no dia dos fatos. Da mesma forma, registrou boletim de ocorrência (ID 16454970, pags. 01 a 03), e enviou mensagens, via WhatsApp, ao funcionário do Banco (ID 16454966, pags. 01 e 02).
6. Infere-se dos extratos colacionados aos autos (ID 16454963, pagas. 01 a 05 e 16454964, pags. 01/02) que as compras fraudulentas foram realizadas de forma parcelada, não se mostrando razoável, a manutenção das cobranças por parte da instituição financeira, tendo em vista que, por serem advindas de golpe, revelam-se indevidas, e foram comunicadas a tempo de impedir o repasse dos valores aos pseudos vendedores, uma vez que foram compras realizadas para pagamento futuro (crédito), de forma parceladas, e foram devidamente impugnadas, e não há provas de que os valores foram transferidos para os vendedores.
7. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.
8. Não há comprovação de que o nome da autora, ora recorrente, fora inscrito no cadastro de inadimplentes e, ainda que a situação vivenciada possa ter trazido aborrecimentos à autora, tal fato não fora suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Até porque, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar, mormente quando fora a própria autora quem efetivamente deu causa aos fatos.
9. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexistência do débito proveniente de fraude, no valor de R$ 30.699,50 (trinta mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente vencido. (art.55, Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).